Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-66.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000600-66.2016.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEITABELA ESTADO-BAHIA

Advogado(s)
:
BARBARA LOPES BINDELI, HAMILTON SALES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITABELA. REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO (CAPREMI). PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JULHO DE 2016. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REJEITADAS. MÉRITO. DÉBITO COMPROVADO POR PLANILHAS, OFÍCIOS E LAUDOS ATUARIAIS. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O PAGAMENTO (ART. 373, II, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Itabela em face de sentença que o condenou ao pagamento de contribuições previdenciárias não repassadas à Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Itabela – CAPREMI, no período de novembro de 2012 a julho de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a adequação da petição inicial e a necessidade de notificação prévia para o ajuizamento da ação; (ii) no mérito, a suficiência das provas apresentadas pela autarquia previdenciária para comprovar o débito e a responsabilidade do Município em demonstrar a quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de inépcia da inicial e de ausência de notificação prévia foram corretamente afastadas. A petição inicial atende aos requisitos legais e foi instruída com documentação suficiente, e a notificação prévia não é condição para a propositura da ação, tendo sido, ademais, comprovada a tentativa de cobrança administrativa.

4. No mérito, a autarquia apelada cumpriu seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), apresentando planilhas de cálculo detalhadas, diversos ofícios de cobrança enviados ao ente municipal e laudos atuariais que confirmam a inadimplência e suas consequências para o equilíbrio financeiro do regime.

5. O Município apelante, em contrapartida, limitou-se a negações genéricas, sem produzir qualquer prova do pagamento ou de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, falhando em seu ônus probatório, estabelecido no art. 373, II, do CPC.

6. A obrigação de repasse das contribuições previdenciárias é um dever legal imposto ao ente público, e a ausência de prova do seu cumprimento impõe a procedência do pedido de cobrança. Manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios para
8
% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.
Em ações de cobrança de contribuições previdenciárias devidas por ente municipal ao seu regime próprio, compete à autarquia credora demonstrar a existência do débito, o que pode ser feito por meio de planilhas detalhadas, ofícios de cobrança e laudos atuariais.

2. Uma vez comprovado o fato constitutivo do direito do autor, recai sobre o Município réu o ônus de provar o pagamento ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A mera negação genérica da dívida, desacompanhada de qualquer elemento probatório, é insuficiente para afastar a pretensão de cobrança devidamente instruída.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 40; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 319, 373, I e II, 496, I, e 1.007, § 1º; Lei Municipal nº 316/2005, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO - AP 04877403520178090158 Relator.: Roberto Horácio de Rezende, Data de Julgamento: 25/01/2021; TJ-MG, AC 10024140852443001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 21/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000600-66.2016.8.05.0111
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABELA e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEITABELA ESTADO-BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora